Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
D E S P A C H O Haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intimem-se as partes embargadas para manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito